Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708603-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREIA SANTOS PILICERIO D E C I S Ã O Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Retire-se da pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator